Tribunal: STF
Processo: ARE 1432184
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 6, Doc. 141):



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. VALE-TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA. (DESCONTOS EM COPARTICIPAÇÃO). EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE AMPARO JURÍDICO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. A parcela custeada pelo empregado ou do contribuinte individual, em coparticipação nos benefícios recebidos, não pode ser excluída da base de cálculo da contribuição previdenciária (cota patronal, cota do empregado e a destinada a terceiras entidades), por ausência de previsão legal. 



    2. Não há qualquer amparo jurídico para que o empregador (responsável tributário) exclua da base de cálculo da contribuição patronal os tributos devidos pelo empregado ou do contribuinte individual, sob pena de se valer de montante que sequer arcou. Quando o empregador faz pagamento ao empregado, a natureza jurídica do que transfere é de salário e ganhos do trabalho, sobre os quais incide contribuição (patronal e de terceiros) assim como a mesma contribuição previdenciária devida pelo empregado. 



    3. Apelação desprovida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 150), foram rejeitados (Doc. 163).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 175), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, II, XXXV e LX; 93, IX; 150, I; 154, I; 195, I, “a”, e § 4º; e 201, §11, da CF/1988. 



    No que diz respeito aos artigos 5º, XXXV, e 93, IX, da CF/1988 alega, preliminarmente, que o incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois não enfrentou as questões constitucionais suscitadas nos embargos declaratórios. 



    Argumenta que “a contribuição social previdenciária não pode ser exigida nas hipóteses em que não há remuneração por serviços prestados, já que a hipótese de incidência da indigitada exação prevê a eclosão da relação jurídico-tributária apenas nos casos em que haja efetiva prestação de serviços ou disponibilidade para tanto”. Assim, conclui que “no tocante aos valores discutidos nos presentes autos, não há relação com a prestação de serviços, e, por corolário lógico, não há retribuição de nenhum trabalho” (fl. 14, Doc. 175).



    Afirma que a teor da norma inserta no artigo 195, I, “a”, da CF/1988, as verbas discutidas no presente recurso “- valores destinados ao ressarcimento do empregador pelo empregado decorrentes de sua participação no custeio dos contratos de assistência médica e odontológica e da aquisição do vale-transporte - estão excluídas do âmbito do que pode ser considerado remuneração” (fl. 16, Doc. 175).



    No que diz respeito à violação ao princípio da necessidade de fundamentação das decisões judiciais e à controvérsia envolvendo a definição da natureza jurídicas de verbas com vistas à composição da base de cálculo das contribuições previdenciárias, o Juízo local negou seguimento ao apelo extremo aplicando as teses fixadas nos Temas 339 e 1.100 de Repercussão Geral. Quanto à violação ao 5º, XXXVI, da CF/1988, o recurso foi inadmitido ao argumento de que a análise de tal questão só pode ser verificada em cotejo com a legislação infraconstitucional.



    No Agravo (Doc. 187), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão recorrida.



    Nessa CORTE, a ilustre Presidente, Ministra ROSA WEBER, determinou a devolução dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, relativamente à matéria objeto do Tema 1.100 da Repercussão Geral (Doc. 220).



    Em nova análise da matéria, o Vice-Presidente do Tribunal de origem assentou que “o ARE n.º 1.260.750/RJ, vinculado ao tema n.º 1.100 de Repercussão Geral, já foi aplicado no caso vertente” (fl. 9, Doc. 223). Na sequência, determinou o retorno dos autos ao STF para apreciação da matéria remanescente.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral – Temas 339 e 1.100 (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    Quanto ao que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 2, Doc. 175):



    “Há repercussão geral, na medida em que a presente grita constitucional trata de matéria tributária que repercutirá na quase totalidade dos empregadores brasileiros.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, quanto à suposta violação ao art. 5º, XXXV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRI.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente